Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709335-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANA BARBOSA SOUSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. 2 – Base de cálculo. Metodologia de aplicação da SELIC. A nova forma de atualização dos débitos passou a incidir a partir de 09/12/2021, quando a EC no 113/2021 entrou em vigor, não sendo aplicada de forma retroativa. Assim, tendo em vista que a SELIC é aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. 3 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente requer, inicialmente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI 7.435 em que o Governador do Rio Grande do Sul questiona a constitucionalidade da Resolução n° 303/2019 do CNJ. Em seguida, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, sustentando que a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do acórdão impugnado implica em anatocismo, configurando bis in idem. Defende que a atualização dos débitos fazendários deve ser realizada a partir de dois cálculos distintos, sendo o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8.12.2021, conforme previsto no título judicial, e o segundo, apenas com aplicação da Taxa SELIC, a partir de 9.12.2021 (data de publicação da EC 113/2021). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435, pois o STF decidiu que “a pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes” (ARE 1319236 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-7-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-8-2023 PUBLIC 17-8-2023). O recurso extraordinário deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025